Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-94.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
3. Ademais, constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
4. Na hipótese, apesar da ausência de comprovação especificada dos gastos, as necessidades das crianças, que possuem 12, 11 e 4 anos, são presumidas (art. 375 do Código de Processo Civil). Os alimentandos moram com a mãe; há preponderância de despesas no lar de referência.
5. No caso, há pouca informação sobre o padrão de vida da família; ao que parece, a situação financeira dos ex-cônjuges é igualmente desfavorável.
6. O alimentante não demonstrou real impossibilidade de arcar com a prestação alimentar nos termos determinados pela sentença.
7. O juízo observou as possíveis despesas das partes e analisou a condição financeira dos pais, além dos aspectos pessoais de cada um, na medida do que foi informado nos autos.
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.